Tribunal: TJPA
Processo: 0001428-31.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001428-31.2014.8.14.0076

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, LEANDRO NUNES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JOSE IRAN ARAUJO SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RELATÓRIO

RAFAEL PINHEIRO DA SILVA E LEANDRO NUNES DE SOUZA
, por meio de advogado particular,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará, pela prática delituosa descrita no art. Art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 25/03/2014, por volta de 12h00min, no ramal “Vera Cruz”, Zona Rural, município do Acará, os acusados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas, subtraíram uma motocicleta HONDA/CG 125, Fan KS, ano/modelo, 2010 e uma bolsa que estavam em poder de ENOQUE VAZ DA COSTA.

Infere-se dos autos que a vítima estava conduzindo a motocicleta, cor vermelha, sem placa de identificação, com nota fiscal em nome de Eliete Teles Tavares, pelo ramal “Vera Cruz”, quando foi surpreendido, pelos acusados, que saíram do matagal, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tipo revólver e outro portava uma faca grande. Esclareceu que o acusado Rafael Pinheiro da Silva apontou a arma de fogo e o fez parar. Em seguida os denunciados o revistaram e subtraíram sua bolsa porta-cédula e a motocicleta e saíram pelo local.

De acordo com a exordial, a polícia militar foi imediatamente acionada e após diligências conseguiu localizar os acusados em um imóvel de difícil acesso, localizado na zona rural do município do Acará, ocasião em que os denunciados confessaram a autoria do delito em comento e indicaram o local, dentro do matagal, onde estava escondida a bicicleta.

Por fim, descreve a Promotoria de Justiça, que na casa em que os denunciados foram encontrados, foram apreendidas duas armas de fogo, de fabricação caseira, municiadas, calibres 28 e 24, tendo os denunciados confessado a prática do crime de roubo e informaram que Rafael Pinheiro da Silva ameaçou a vítima com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38.

Por tais fatos, foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP c/c art. 12, da Lei n.° 10.826/03.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP, igualmente, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Inconformados, os apelantes interpuseram, o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, requerendo a reforma do édito condenatório, para desclassificar o crime de roubo qualificado para o delito de furto simples, alegando que a intenção dos acusados era apenas subtrair os objetos da vítima, inexistindo qualquer tipo de violência ou grave ameaça.

Subsidiariamente, pleiteiam a retificação do
quantum
da pena imposta e a modificação do regime de cumprimento de pena do inicialmente fechado para o regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público apresentou preliminar de não conhecimento do recurso, pois interposto de forma intempestiva. Em sendo conhecido, pugna, pelo seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, ultrapassada a preliminar, requereu, no mérito que o recurso seja improvido.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

O

Ministério Público, em contrarrazões recursais, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso apresentado pela defesa dos apelantes, aduzindo que

não se pôde aferir a tempestividade do recurso, pois não se sabe em que data os recorrentes foram intimados da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça, também se manifestou pelo não conhecimento do recurso, pelos mesmos motivos apresentados pelo
parquet
.

In casu
, os apelantes foram condenados pelo Juízo de Direito da Comarca do Acará, pelo crime de roubo qualificado em
29/10/2014
(ID 7632005), sendo a sentença condenatória,
publicada
no DJE em
03/11/2014
(fl.134, ID 7632005). Foram expedidas cartas precatórias em
29/10/2014
, acostadas às fls. 135 e 136 (ID 7632005), respectivamente, com o objetivo de intimar os acusados da r. sentença. Por sua vez, o advogado dos acusados José Iran Araújo Souza fez carga dos autos do processo criminal em
06/11/2014
(fl.138, ID 7632005), tendo juntado aos autos da ação penal 000142831.2014.8.14.0076, no dia
17/11/2014
(fls.140/146, ID 7632006), as razões do recurso de apelação. O juízo
a quo
,
recebeu
o recurso de apelação, também, em
17/11/2014
(fl.148, ID 7632008).

No intuito de melhor instruir o feito, determinei por meio do despacho de fl. 193, (ID 10589737), que o juízo de 1°grau, encaminhasse a esta relatora, certidão para se verificar a tempestividade ou não do recurso de apelação apresentado pelo advogado dos acusados.

A Secretaria da Vara Única da Comarca do Acará, pela certidão circunstanciada de fl. 09, ID 10589739, certificou que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente.

Por certo e, sem maiores ilações à respeito da questão, constato que a
preliminar
levantada pela Promotoria de Justiça da Comarca do Acará,
não
pode ser
acolhida
, pois é, há muito considerada mera
irregularidade processual
, visto que a
defesa
do apelante, mesmo tendo apresentado de forma extemporânea as
razões
do recurso defensivo em
17/11/2014
, teve o recurso interposto, recebido neste mesmo dia pelo juízo de 1° grau, tendo, ainda a Secretaria da Vara Única da Comarca do Acará ratificado a tempestividade do recurso, conforme certidão acostada aos autos processuais.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

R
ECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE RAFAEL PINHEIRO DA SILVA.

Compulsando os autos,
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente em favor de
RAFAEL PINHEIRO DA SILVA
, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo crime de roubo majorado.

Destaca-se que não houve recurso da acusação. Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, a prescrição ocorre em
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a
04 (quatro)
e não excede a
08 (oito) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

idade
, pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
06 (seis) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em
25/09/2014
(fl.95, ID 7631971). A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
29/10/2014
(fl.133, ID 7632005)
. Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data,
transcorreram 08 (oito) anos
,
05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Assim, pelas razões expostas e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante
RAFAEL PINHEIRO DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.
Em face desta,
julga-se prejudicado o exame de mérito do recurso interposto
.

Passo ao exame dos argumentos apresentados pelo apelante
LEANDRO NUNES DE SOUZA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DELITO DE FURTO

Postula-se a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples, alegando que a intenção dos acusados era somente subtrair os objetos do ofendido, inexistindo qualquer tipo de violência ou grave ameaça empregada em desfavor da vítima.

No caso em exame, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, pois devidamente comprovado o emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo e uma arma branca, utilizadas pelo apelante e seu comparsa, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, Enoque Vaz da Costa, declarou.,
verbis: (...) “Que, trafegava na PA-252, com destino a balsa do Km 14; Que, quando estava próximo ao portão da empresa BIOPALMA,
foi abordado pelos acusados, que estava portando arma de fogo, tipo revolver calibre 38 e uma faca
; Que, quem portava a faca era o mais baixo e já conhecia os acusados de vista; Que os acusados estavam à pé e no momento em que o depoente subia a ladeira
estes pularam em frente da moto, apontando as armas
;
Que, o mais baixo foi quem deu voz ao assalto, mandando que o outro revistasse o depoente
, exigindo desde dinheiro;
Que levaram a moto do depoente e uma bolsa contendo uma garrafa d’água e o celular do depoente;
Que foi o mais baixo que pilotou a moto; Que, os acusados mandaram o depoente seguir e não olhar pra trás; Que a moto foi recuperada 04 (quatro) dias depois;
Que o depoente foi ameaçado apenas com armas de fogo
”. (...) (SIC).

O apelante Leandro Nunes de Souza negou, durante seu interrogatório em juízo, que praticou o crime de roubo contra à vítima, alegando, em suma, que estava sob efeito de bebidas alcoólicas, bem como não portava nenhum tipo de arma branca ou de fogo e que a ideia para a execução do crime partiu, na verdade, do outro acusado Rafael Pinheiro da Silva.

Com efeito, verifica-se que a violência e a grave ameaça, foram exercidas pelo apelante e por seu comparsa, com o claro objetivo de diminuir a capacidade de resistência da vítima e, por oportuno, consumar a subtração do patrimônio, o que, como visto, ocorreu na espécie, logo, resta configurado o crime de roubo e não o de furto, observando-se, ainda, que o delito em questão foi cometido as espreitas, sem a presença de testemunhas, sendo a palavra da vítima determinante para a elucidação do crime.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP)
. PLEITO RECURSAL ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS.
TESTEMUNHO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nas Razões do Recurso, a defesa requereu pela absolvição do réu João Pedro dos Santos Freitas face à insuficiência de lastro probatório que enseje a sua condenação e, subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime para o furto qualificado para ambos, aduzindo que não houve emprego de grave ameaça ou violência. 2. O conjunto probatório colacionado mostra-se suficiente para evidenciar a materialidade e autoria delitivas, de modo que o pleito recursal não merece prosperar. 3. A versão apresentada pela defesa vai de encontro com os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como com as declarações do corréu, que afirmou ter cometido o delito na companhia do comparsa.
4. Convém recordar que a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório,
especialmente, quando corroborada por outros elementos de prova. 5.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, vez que as provas dos autos demonstram que houve emprego de violência e grave ameaça na abordagem à vítima. Logo, deve ser mantida a condenação imposta.

6. Recurso conhecido e improvido
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora (TJCE - APR: 02581270420208060001 Fortaleza, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 04/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2023).

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA E MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL.

Por fim, pugna o apelante pela retificação da pena corporal a ele imposta, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena.

No entanto, inviável o acolhimento de tais pleitos.

O juízo sentenciante ao examinar a conduta do apelante, fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando a pena-base

em 04 (quatro) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Por certo, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes a serem reconhecidas, o juízo
a quo
, deixou de aplicar, a atenuante da confissão, vez que a pena-base foi imposta no mínimo legal, aplicando-se, neste caso, a súmula 231, do C. STJ, mantendo-se a reprimenda nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos
de reclusão e
30 (trinta) dias-multa
.

Na terceira e última fase da dosimetria, o juiz sentenciante, considerando a causa de aumento de pena do §2°, incisos I e II, do art. 157, do CP, elevou adequadamente a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, não havendo razões para retificar a reprimenda imposta.

Quanto ao regime de pena, entendo que razão assiste ao apelante, pelo que deve o mesmo ser retificado por este juízo
ad quem
, uma vez que não há justificativa concreta e legal nos autos processuais, para se manter o apelante em regime mais gravoso do que aquele que é determinado por lei, assim, acolho, neste ponto, o pleito defensivo para que o apelante
LEANDRO NUNES DE SOUZA
, cumpra a reprimenda corporal imposta em regime semiaberto,
ex vi
do art. 33, §2°, do Código Penal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, declaro,
de ofício
,
extinta
a
punibilidade
do apelante
RAFAEL PINHEIRO DA SILVA
,
em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, julgando prejudicado o exame de mérito e, conheço do recurso interposto por
LEANDRO NUNES DE SOUZA
, e dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023